Tribunal: TJPA
Processo: 0808757-56.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808757-56.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: LARA COSTA MELO

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME”. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PARTE.

1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória.

2.
A supressão da gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, que garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições.

3.
Concedo em parte a segurança,

determinando que a Secretária de Estado de Educação inclua nos vencimentos da impetrante a gratificação “SOME” nos mesmos moldes outrora concedidos, com efeitos patrimoniais incidentes a partir da data da impetração do
writ.
Tudo nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público, à unanimidade de votos, conceder em parte a segurança, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO
DE
SEGURANÇA com pedido liminar IMPETRADO POR
LARA COSTA MELO

contra ato supostamente ilegal da
Secretária de Educação do Estado do Pará
.

No caso concreto, a impetrante aduz, e, síntese, aduz que é
servidora pública efetiva do Estado do Pará, desde o ano de 2011, no cargo de PROFESSORA, com matrícula de nº 57201750/2, estando lotada na EE Acy De Jesus Neves de Barros Pereira.

Desde o ano de 2011, atua no
SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO – SOME, no qual
, o
s professores do referido sistema, que trabalham em comunidades rurais distantes dos centros urbanos, fazem jus a uma gratificação especial, denominada “Gratificação Some”, incidente sobre o vencimento base.

Requereu a concessão de licença maternidade que foi deferida
através da Portaria 9.547/2018 de 11/09/2018, pelo período de 23/07/18 a 18/01/19, com

fundamento no artigo 88 da Lei 5810/94. Porém, referida Portaria não garantiu o pagamento da gratificação SOME à impetrante.

Como consequência, ocorreu a supressão dessa vantagem pecuniária no seu contracheque no mês de outubro do ano corrente, que além de retirá-la, descontou parcialmente os valores pagos em agosto e setembro referente a esta Gratificação e 1/3 de férias, pago em julho.

Como fundamento do pedido, aduz a existência de ato ilegal e nulo. Além disso, direito líquido e certo à gratificação SOME. Suscita jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça para corroborar o pedido.

Requer liminarmente
que seja determinado à impetrada que se abstenha de promover o desconto da gratificação SOME da remuneração da impetrante no pagamento do mês de novembro (com pagamento em dezembro), e caso ocorrido o seja em folha suplementar; ou, ainda, no mês subsequente.

No mérito,
a confirmação do pedido liminar, tornando nulo o ato impugnado, que se considera concretizado também na Portaria 9.547/2018 de 11/09/2018, garantindo a impetrante o direito a percepção da gratificação Some, valor de 1/3 de férias descontado e demais vantagens pagas com habitualidade durante o seu período de estabilidade gestacional, com consequente restituição de qualquer quantia suprimida indevidamente.

O processo foi distribuído inicialmente à minha relatoria, todavia, em razão do gozo de licença, foi redistribuído para relatoria da Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha, apenas para apreciação de medida urgente, nos termos do art. 112, §2º do RITJPA.

A autoridade coatora apresentou informações
(
Num. 1310098 - Pág. 1/16
).

O Estado do Pará aderiu às informações prestadas
,
ratificando-as (
Num. 1310097 - Pág. 1/2)
.

A referida desembargadora deixou de apreciar o pedido liminar por entender ausente o caráter de urgência.

Os autos retornaram à minha relatoria, em atenção ao disposto no art. 112, §3º do RITJPA.

Em decisão interlocutória, o pedido liminar foi indeferido, conforme documento de ID
Num. 1701928 - Pág. 1/5.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, cabe ressaltar que o mandado de segurança
mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(
in
Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).

A propósito, este é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA CARTORÁRIA JUDICIAL. CRIAÇÃO DE VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO. REDISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269/STF.

1. A postulação de cobrança de valores não se coaduna com a natureza da ação de mandado de segurança, que não se presta a tal finalidade (Súmula 269/STF).

2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 48.698/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, Dje 09/12/2015).”

Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

No caso concreto, conforme destacado acima, a impetrante aduz, em síntese, que é
servidora pública efetiva do Estado do Pará, desde o ano de 2011, no cargo de PROFESSORA, com matrícula de nº 57201750/2, estando lotada na EE Acy De Jesus Neves de Barros Pereira.

Ademais, desde o ano de 2011, atua no
SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO – SOME, no qual, o
s professores do referido sistema, que trabalham em comunidades rurais distantes dos centros urbanos, fazem jus a uma gratificação especial, denominada “Gratificação Some”, incidente sobre o vencimento base.

Requereu a concessão de licença maternidade que foi deferida
através da Portaria 9.547/2018 de 11/09/2018, pelo período de 23/07/18 a 18/01/19, com

fundamento no artigo 88 da Lei 5810/94.

Porém, referida Portaria não garantiu o pagamento da gratificação some à impetrante. Como consequência, ocorreu a supressão dessa vantagem pecuniária no seu contracheque no mês de outubro do ano corrente, que além de retirá-la, descontou parcialmente os valores pagos em agosto e setembro referente a esta Gratificação e 1/3 de férias, pago em julho.

Requer liminarmente o seguinte
que seja determinado à impetrada que se abstenha de promover o desconto da gratificação Some da remuneração da impetrante no pagamento do mês de novembro (com pagamento em dezembro), e caso ocorrido o seja em folha suplementar; ou, ainda, no mês subsequente.

No mérito,
a confirmação do pedido liminar, tornando nulo o ato impugnado, que se considera concretizado também na Portaria 9.547/2018 de 11/09/2018, garantindo a impetrante o direito a percepção da gratificação Some, valor de 1/3 de férias descontado e demais vantagens pagas com habitualidade durante o seu período de estabilidade gestacional, com consequente restituição de qualquer quantia suprimida indevidamente.

Pois bem,
a matéria controvertida cinge-se em analisar se a impetrante, em gozo de licença-maternidade, faz jus ao recebimento, durante seu afastamento, da gratificação denominada “some” prevista na
Lei nº.7.643/2012
(Dispõe sobre a alteração de artigos na Lei nº 7.442, de 2 de julho de 2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará e na Lei nº 7.047, de 19 de outubro de 2007, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação, e dá outras providências), cujas respectivas normas, ora reproduzo:

“Art. 1º O caput do art. 30 da Lei nº 7.442, de 2 de julho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 30. O professor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário.”

Com base no do art.30, acima colacionado, depreende-se que o professor que exerce suas atividades no Sistema de Organização
Modular de Ensino – SOME fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário.

Desse modo, é questão incontroversa que os professores integrantes do referido sistema de ensino, que trabalham em comunidades rurais distantes, dos centros urbanos, fazem jus a uma gratificação especial, denominada Gratificação “SOME", correspondente ao percentual de 180% sobre o vencimento-base.

Outrossim,
o
auxílio-maternidade
consiste em garantia constitucional, insculpida no inciso XVIII, do art. 7º, da CF/88 e, a exemplo de todos os direitos assegurados neste dispositivo, o benefício é erigido à qualidade de cláusula pétrea,
in verbis :

“
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(....)

XVIII -
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
”

Ainda o §3º do art.39 da Carta Magna dispõe que:

“Art. 39: (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7º,
IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII,
XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Da análise nas normas constitucionais acima transcritas, evidencia-se que a licença-maternidade não pode trazer prejuízos à remuneração de uma servidora pública.

Por sua vez, a Lei Estadual nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará,
in verbis
:

“Art. 88. Será concedida licença à servidora gestante, por cento e oitenta dias consecutivos,
sem prejuízo de remuneração
.”

Assim, a interpretação que se deve emprestar à expressão “sem prejuízo do salário” (art. 7º, XVIII, CF/88) e “sem prejuízo de remuneração” (Art. 88. Lei Estadual nº 5.810/94) é a de que não pode a remuneração até então percebida pela servidora/impetrante sofrer redução em razão da licença maternidade a que tem direito amparo constitucionalmente, sob pena de esvaziamento da própria natureza do direito social em questão.

De mais a mais, tenho que o direito social relativo à licença-gestante visa justamente conceder à mãe a percepção de renda mensal igual à última remuneração percebida, que no caso dos autos, inclui, a gratificação “SOME”, independente da sua modalidade.

Em seu parecer o Ministério Público de 2º Grau assim opinou:

“
Nesse sentido, considerando que o Lei Estadual prevê que a licença maternidade deverá ser considerada como período de efetivo exercício da servidora para todos os fins, e que a remuneração durante esse período é garantia constitucional e legal da impetrante, entendemos que a gratificação do SOME, por mais que seja considerada como parcela de natureza pro labore faciendo, é devida aos professores que exerçam os seus cargos na condição de que trata a lei específica, mesmo nas hipóteses de afastamentos por período determinado em que o servidor se mantenha no cargo, como se extrai do presente caso.
”

No mesmo sentido, cito jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME”. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. HONORÁRIOS. ISENÇÃO. 1- Impetrado mandado de segurança em face da Secretária de Estado de Educação do Pará -SEDUC, visando a percepção do SOME durante o seu período de estabilidade gestacional e por conseguinte, a restituição de qualquer quantia descontada indevidamente bem como a condenação do impetrado em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; 2- É possível a concessão de medidas liminares de caráter satisfativo em face da Fazenda Pública quando há o fumus boni iuris e o periculum in mora Precedentes do STJ; 3-A supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, que garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições. 4- Não cabe honorários advocatícios em mandado de segurança, com base nas Súmulas 512/STF e 105/STJ. 5-Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em conceder a segurança, para isentar o impetrante no pagamento da multa de 10% do valor da causa, nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto. 7ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13/08/2019 a 22/08/2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (2123041, 2123041, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-23)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DE SEUS VENCIMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A servidora gestante é garantida a integralidade dos seus vencimentos quando em gozo de licença-maternidade, conforme preceitua o art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal; II - In casu, a apelante, servidora efetiva da autoridade impetrada, ocupante do cargo de enfermeira, deixou de receber, durante o período de sua licença-maternidade, a gratificação de incentivo pelos serviços desempenhados no PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde), que fazia parte de seus vencimentos; III -
A supressão de vantagem remuneratória de qualquer natureza de uma servidora, durante o período da licença-maternidade, não encontra respaldo na legislação que trata do tema, motivo pelo qual, a modificação da sentença monocrática, no caso dos autos, é medida que se impõe, visto que a apelante possui o direito líquido e certo de receber integralmente seus vencimentos durante o período de gozo de sua licença-maternidade
; IV ? Em razão da concessão da segurança em favor da recorrente, os juros e a correção monetária serão aplicados de acordo com o que foi estabelecido no julgamento do Tema 810 pelo colendo Supremo Tribunal Federal (leading case RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (leading case RESP 1.495.146-MG); V Honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o que estabelece o art. 20, § 4º, do CPC/73; VI - A Lei nº 5.738/93, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Estado do Pará, estipula no art. 15, alínea ?g?, que a Fazenda Pública goza de isenção do pagamento das custas processuais quando for sucumbente; VII ? Recurso de apelação conhecido e provido, concedendo a segurança pleiteada, para condenar o recorrido ao pagamento da gratificação de incentivo desempenhados no PACS à apelante durante o período de gozo da licença-maternidade. (2018.04962237-35, 198.860, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-03).
”

Outrossim, importante mencionar
que o art.72, XII da Lei 5.810/94 considera como efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente da licença maternidade.

Nesse compasso, a supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos da impetrante enquanto perdurar o período de licença maternidade ensejará redução em período do respectivo afastamento em contrariedade ao disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, os quais garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições.

Pela fundamentação acima, resta comprovado o direito líquido e certo da impetrante de continuar percebendo a gratificação “SOME” durante o lapso que estiver em gozo da licença maternidade.

Quanto ao pedido de
restituição dos valores não adimplidos a título de gratificação “Some”, esclareço que nesta via, esse só é devido a partir do ajuizamento da ação mandamental. A cobrança de valores pretéritos compete a ação própria.

Na espécie, incabível
condenação em honorários advocatícios
, à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Quanto aos juros e correção monetária, serão aplicados de acordo com o que foi estabelecido no julgamento do Tema 810 pelo colendo Supremo Tribunal Federal (leading case RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (leading case RESP 1.495.146-MG)

Ante o exposto,
concedo em parte a segurança,
determinando que a Secretária de Estado de Educação inclua nos vencimentos da impetrante a gratificação “SOME” nos mesmos moldes outrora concedidos, com efeitos patrimoniais incidentes a partir da data da impetração do
writ.
Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 22 de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/09/2020